Tribunal: TCU
Processo: 012.876/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7611/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 012.876/2020-8 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Marcelo David de Aquino Viana (CPF XXX.756.878-XX); Mario Benicio Vianna Alves Guimarães (CPF XXX.209.843-XX) e Nabi Gomes da Silva (CPF XXX.371.674-XX). 1.3. Unidade: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.